Tribunal: TJMT
Processo: 1044233-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044233-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVANTE), ALFREDO DIEHL - CPF: 219.998.219-04 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA MATERIAL. PROCEDIMENTO BIFÁSICO (ARTS. 550 E 551 DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, que rejeitou preliminar de ausência de interesse processual e reconheceu o dever da ré de prestar contas relativamente ao período em que exerceu mandato em nome do autor, determinando o prosseguimento para a segunda fase do procedimento, nos termos dos arts. 550 e 551 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a alegada ausência ou invalidade de notificação extrajudicial impede o reconhecimento do interesse de agir na ação de exigir contas; (ii) se inexistiria pretensão resistida apta a justificar a tutela jurisdicional; e (iii) se seria cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

III. Razões de decidir

O interesse de agir, como condição da ação (CPC, art. 17), deve ser aferido à luz do binômio necessidade–adequação, não se condicionando, de forma absoluta, à comprovação formal de prévio requerimento extrajudicial, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a exigência de requerimento administrativo como requisito indispensável em abstrato para o ajuizamento da ação de exigir contas.

Demonstrada, nos autos, relação jurídica de mandato incontroversa, bem como alegações consistentes de administração patrimonial e de divergência quanto ao produto de alienação de imóvel rural, revela-se presente controvérsia concreta e atual, apta a caracterizar a necessidade da tutela jurisdicional.

A existência de notificação extrajudicial, ainda que contestada quanto à sua eficácia, reforça a iniciativa prévia de solução extrajudicial e evidencia contexto de pretensão resistida, não se tratando de demanda artificial ou temerária.

O procedimento especial previsto nos arts. 550 e 551 do CPC possui natureza bifásica, destinando-se, na primeira etapa, à verificação do dever de prestar contas e, na segunda, à apuração de eventual saldo, mediante apresentação discriminada de débitos e créditos. Presentes os pressupostos fáticos que evidenciam o exercício de mandato e a ausência de prestação de contas, correta a decisão que reconhece o dever de prestar contas e determina o prosseguimento do feito.

Inviável a extinção do processo sem resolução do mérito quando evidenciada controvérsia substancial acerca da administração de bens alheios, sob pena de esvaziamento da finalidade do procedimento especial e indevida supressão da tutela jurisdicional adequada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Na ação de exigir contas, o interesse de agir deve ser aferido à luz da existência de controvérsia concreta acerca da administração de bens ou interesses alheios, não se condicionando, de forma absoluta, à comprovação formal de prévia notificação extrajudicial válida.

Demonstrado o exercício de mandato e a ausência de prestação de contas, é legítima a decisão que, na primeira fase do procedimento bifásico previsto nos arts. 550 e 551 do CPC, reconhece o dever de prestar contas e determina o prosseguimento do feito para apuração de eventual saldo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, 550 e 551.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado no sentido de que o prévio requerimento administrativo não constitui requisito indispensável, em abstrato, para o ajuizamento da ação de exigir contas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vera Diehl Pereira – em Recuperação Judicial
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas no 1002359-30.2023.8.11.0029, ajuizada por
Alfredo Diehl
, que julgou procedente a 1a fase da demanda, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual e determinou que a ré preste contas do período em que exerceu mandato em nome do autor (04/10/2017 a 26/04/2023).

A decisão recorrida consignou, em síntese, que: (i) a ação de exigir contas (arts. 550 a 553 do CPC) é bifásica; (ii) a preliminar de falta de interesse processual não procede porque “na exordial o autor demonstra a notificação extrajudicial da requerida, quem não atendeu ao pedido de prestar contas”; (iii) ficou documentalmente evidenciado que a requerida exerceu a função de mandatária do requerente de 04/10/2017 a 26/04/2023, fato não contestado; (iv) a própria requerida reconheceu que não prestou contas. Ao final julgou procedente a primeira fase da demanda, determinando que a ré (ora agravante) prestasse contas relativas ao período em que exerceu mandato em nome do autor, na forma do art. 551 do CPC, sob pena do art. 550, §5o, do CPC, rejeitando, ainda, a preliminar de ausência de interesse processual e condenando-a em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

Irresignada, a ré recorre. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: (i) que não houve notificação extrajudicial válida apta a caracterizar pretensão resistida, pois o documento não comprovaria entrega/ciência (inexistência de AR, certidão de oficial etc.); (ii) a notificação editalícia seria nula por ausência de esgotamento das tentativas de localização, afirmando que a agravante foi “facilmente localizada” no processo, inclusive por WhatsApp; (iii) a ausência de resistência ou mora impediria o reconhecimento do interesse de agir, havendo erro de premissa fática na sentença ao afirmar notificação válida. Por fim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão e impedir o prosseguimento da fase de prestação de contas; e no mérito, pretende o provimento para acolher a preliminar de ausência de interesse de agir e extinguir a ação sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
no id. 335732363.

Informações coligidas no id. 339259388, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Devidamente intimado,
o agravado
Alfredo Diehl, representado por sua curadora provisória, apresentou
contrarrazões
no id. 340243358, defendendo, em síntese: (i) a controvérsia e o interesse processual estariam bem demonstrados na inicial, pois a agravante, como procuradora de 04/10/2017 a 26/04/2023, teria vendido o único bem imóvel do agravado, sem comunicá-lo, sem repassar o valor e sem prestar contas; (ii) houve notificação extrajudicial por intermédio do Serviço Registral Imobiliário de Canarana/MT (Protocolo no 11688 de 27/04/2023; Registro no 10702; registro em 12/05/2023; certidão em 23/05/2023), não atendida; (iii) a pretensão resistida também se evidenciaria pela oposição ao dever de prestar contas em contestação; (iv) refere divergência relevante quanto ao preço de venda do imóvel: a agravante teria informado venda por 37.111 sacas de soja (id. 140171119), mas o agravado teria juntado contrato apontando venda conjunta (com outro imóvel da família da agravante) por 400.000 sacas de soja (id. 155636488); e (v) menciona, ainda, reconhecimento de incapacidade civil do agravado e nomeação de curadora provisória, com referência a sentença de interdição de 05/09/2025 e laudo pericial indicando incapacidade desde a infância.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id. 340365394, opinando pelo
desprovimento
do recurso, assentando, em síntese, que: (i) no caso, as razões decorrem da atuação da agravante como mandatária (04/10/2017 a 26/04/2023), com alegação de venda do imóvel rural do agravado e dívidas em seu nome; (ii) o interesse de agir estaria comprovado, invocando precedente do STJ no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito indispensável; e (iii) deve a ação prosseguir para a segunda fase (prestação de contas).

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Alfredo Diehl propôs a “Ação de Exigir Contas” com Pedido Liminar de Exibição de Documento em desfavor de Vera Diehl Pereira, alegando em síntese, que a requerida exerceu a função de mandatária, pelo período 04/10/2017 a 26/04/2023, mas, foi surpreendido pela venda de seu único imóvel e feitas várias dívidas em seu nome. Firme em seus argumentos, pretendeu que a requerida prestasse contas do período em que foi sua representante legal.

No id. 138503456 foi deferida a liminar, a fim de que a requerida apresentasse o “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais com Dação em Pagamento” em relação ao imóvel rural com área de 392,1218 há, objeto da matrícula n. 20.242 do RGI de Canarana/MT, de titularidade do autor.

A requerida apresentou contestação invocando a preliminar de falta de interesse de agir, na medida em que não lhe foi oportunizado à prestação de contas. No mérito, argumentou que, como mandatária possuía amplos poderes para atuar em nome do requerido e, portanto, agiu em conformidade com a procuração outorgada (id. 152875364).

Houve impugnação à contestação no id. 155634957.

Ato seguinte, o Magistrado de origem proferiu a decisão agravada, julgando procedente a 1a fase da demanda, rejeitando a preliminar de ausência de interesse processual e determinando que a ré preste contas do período em que exerceu mandato em nome do autor (04/10/2017 a 26/04/2023).

Irresignada, a ré recorre. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: (i) que não houve notificação extrajudicial válida apta a caracterizar pretensão resistida, pois o documento não comprovaria entrega/ciência (inexistência de AR, certidão de oficial etc.); (ii) a notificação editalícia seria nula por ausência de esgotamento das tentativas de localização, afirmando que a agravante foi “facilmente localizada” no processo, inclusive por WhatsApp; (iii) a ausência de resistência ou mora impediria o reconhecimento do interesse de agir, havendo erro de premissa fática na sentença ao afirmar notificação válida. Por fim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão e impedir o prosseguimento da fase de prestação de contas; e no mérito, pretende o provimento para acolher a preliminar de ausência de interesse de agir e extinguir a ação sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita, essencialmente, a definir se há (ou não) interesse de agir do autor/agravado na ação de exigir contas, à vista da alegada inexistência/invalidade de prévia notificação extrajudicial apta a caracterizar pretensão resistida, bem como, em consequência, se subsiste a determinação de prosseguimento para a segunda fase (prestação de contas) com a obrigação imposta à ré/agravante. Trata-se, portanto, de controvérsia centrada no binômio necessidade–adequação (interesse processual), aplicado à ação especial de exigir contas.

No caso, o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual afirmando expressamente que “na exordial o autor demonstra a notificação extrajudicial da requerida, que não atendeu ao pedido de prestar contas, assim, evidencia-se que há interesse de agir”, e, superada a questão preliminar, reconheceu ser incontroverso que a requerida atuou como mandatária no período de 04.10.2017 a 26.04.2023, concluindo que o dever de prestar contas é inerente a quem administra bens/interesses alheios, determinando a prestação de contas na forma do art. 551 do CPC e com a cominação do art. 550, §5o, do CPC, além da condenação em custas e honorários de 10% (art. 85, §2o, CPC).

A insurgência recursal sustenta que (a) não há prova idônea de entrega/ciência da notificação extrajudicial; (b) a notificação por edital seria nula por ausência de esgotamento de meios de localização, inclusive porque a agravante foi localizada no próprio processo por oficial de justiça e até via aplicativo; e (c) sem recusa/mora prévia, não haveria pretensão resistida, devendo ser reconhecida a ausência de interesse de agir e extinta a ação sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

Entretanto, ao se cotejar a tese recursal com o conjunto probatório trazido aos autos do instrumento, não se visualiza, com a densidade necessária, a apontada carência de interesse processual.

Primeiro, porque o interesse de agir, como condição para postular em juízo, é prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, que assim dispõe, “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”
Tal interesse, em perspectiva contemporânea, não se reduz a um formalismo rígido de exigência de prévia notificação, devendo ser aferido concretamente à luz da necessidade da tutela jurisdicional e da adequação do provimento e do procedimento pretendidos.

Essa compreensão, aliás, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que, em precedente expressamente mencionado tanto no parecer ministerial quanto nas contrarrazões, assentou que a recusa na prestação de contas pode ser demonstrada por prévio requerimento administrativo não atendido, mas que tal providência não é requisito indispensável para a configuração do interesse de agir, devendo-se examinar a causa de pedir e a existência de controvérsia.

Segundo, porque, na hipótese, as contrarrazões descrevem elementos concretos de controvérsia e de resistência ao dever de prestar contas, para além do debate formal sobre a modalidade de notificação.

Com efeito, o agravado sustenta que a agravante, na condição de procuradora pelo período de (04.10.2017 a 26.04.2023), teria realizado a venda do imóvel rural do recorrido e praticado atos de administração patrimonial sem prestar informações e sem repassar valores, havendo inclusive divergência material sobre o preço de venda.

A agravante teria informado venda por 37.111 sacas de soja (id. 140171119), mas o agravado aponta contrato (id. 155636488) indicando venda conjunta por 400.000 sacas de soja, o que, por si, evidencia dissenso relevante e necessidade de esclarecimento contábil-jurídico via prestação de contas judicial (adequação do procedimento especial).

Terceiro, o recorrido aponta a existência de notificação extrajudicial, com identificação de protocolo e registros (Protocolo no 11.688, de 27/04/2023; Registro no 10.702; Registro em 12/05/2023; certidão expedida em 23/05/2023), aduzindo que a agravante deixou de atender ao requerimento formulado. Ainda que a agravante conteste a eficácia da notificação e a comprovação de sua entrega, tais elementos, tal como apresentados nas peças processuais, reforçam que houve iniciativa extrajudicial apta a demonstrar a busca prévia pela solução da controvérsia e que a insurgência não é atual, inserindo-se em contexto de pretensão resistida e de alegada opacidade na administração do mandato, temática própria do procedimento especial disciplinado nos arts. 550 e 551 do Código de Processo Civil.

Quarto, o próprio desenvolvimento do feito originário, conforme retratado no
decisum
agravado, revela que foi determinada a exibição de documento (id. 138503456) e que a requerida apresentou contestação arguindo a ausência de interesse de agir, ao lado de argumentos de mérito, sustentando possuir amplos poderes conferidos e ter atuado em conformidade com a procuração outorgada. Tal circunstância reafirma a existência de resistência à pretensão deduzida, e evidencia a utilidade do provimento jurisdicional buscado para dirimir a relação jurídica de administração estabelecida entre as partes.

Assim, o Juízo singular, com base na prova documental produzida e na inexistência de controvérsia quanto ao exercício do mandato, concluiu que a ré reconheceu não ter prestado contas, razão pela qual declarou ser devida a prestação de contas ao autor/mandante relativamente ao período delimitado entre 04.10.2017 e 26.04.2023.

Nesse cenário, a pretensão recursal de extinguir a ação por ausência de interesse de agir, não se harmoniza com a moldura fática delineada nos autos. Há relação jurídica de mandato incontroversa, bem como alegação consistente de administração patrimonial que demanda esclarecimento, além de controvérsia quanto aos atos praticados em nome do agravado e quanto ao produto da alienação do imóvel rural (matrícula no 20.242, com área de 392,1218 hectares). Tais circunstâncias amoldam-se, precisamente, à finalidade do procedimento especial de exigir contas, descrita na decisão agravada como a apresentação discriminada, “parcela por parcela”, de débitos e créditos, para fins de apuração de eventual saldo, sendo a primeira fase destinada à verificação da obrigação de prestar contas e a segunda voltada ao exame das contas apresentadas e à definição de eventual saldo.

Destarte, a manutenção da sentença proferida na primeira fase preserva a funcionalidade do procedimento e evita que questão substancial atinente à administração e à destinação de valores ou encargos, seja prematuramente encerrada por formalismo que, à luz da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não se qualifica como requisito indispensável em abstrato, mas como elemento a ser ponderado à vista da controvérsia efetivamente existente.

Registra-se, por oportuno, que o Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, assentando que restaram comprovadas as razões da exigência das contas e que não há óbice para que a ação prossiga à segunda fase, destacando justamente a diretriz jurisprudencial de que o prévio requerimento não é requisito indispensável e que o interesse de agir estaria demonstrado no caso concreto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026